Tribunal: TJMT
Processo: 1006219-88.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006219-88.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (RECORRENTE), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FOCCUS ASSESSORIA EM COBRANCAS S/S LTDA - CNPJ: 06.973.604/0001-09 (RECORRENTE), ADILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 927.092.491-20 (RECORRIDO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), AMANDA OLIVEIRA SILVA - CPF: 045.472.431-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇAO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INEXIGÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL RECONHEDIDO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DA PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MERA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade e inépcia quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar.

2. A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, já que não houve nem mesmo prova da reclamação administrativa.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Reclamada Cooperativa De Credito
, em face da sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para condenar as reclamadas a indenizar a parte reclamante por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e declarar a inexistência dos débitos discutidos na lide.

A Recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido da inicial, sob o argumento de que não houve falha na prestação do serviço da empresa, bem como inexiste negativação do nome do recorrido a fundamentar a indenização por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido argui preliminar de inépcia por ausência de pedido específico e ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

É o breve relato.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023